Tribunal: TCU
Processo: 041.223/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.223/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Barreto Silva (XXX.208.404-XX); Helder Gemaque Albuquerque (XXX.428.662-XX); Helvis Farinas Humassa (XXX.940.642-XX); Henio Ranyewerton Martins Hermes (XXX.211.934-XX); Henrique Curunczi Pereira (XXX.423.588-XX); Higgo Henrique Pereira Braga (XXX.909.424-XX); Hoda Moustapha Jarouche (XXX.582.188-XX); Hosana Quintino de Oliveira Morais (XXX.684.501-XX); Ildesan Cordeiro da Luz (XXX.357.555-XX); Irio Marques de Souza Filho (XXX.591.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.